Tribunal: TJSP
Processo: 2087446-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que manteve a penhora do veículo de propriedade do executado e retificou a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 4.689 do 2o Registro de Imóveis local, para constar que recai sobre a fração ideal da nua propriedade, no percentual de 33,33%, ficando constituído depositário seu atual ocupante. Ainda, tendo em vista que houve avaliação e que essa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que manteve a penhora do veículo de propriedade do executado e retificou a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 4.689 do 2o Registro de Imóveis local, para constar que recai sobre a fração ideal da nua propriedade, no percentual de 33,33%, ficando constituído depositário seu atual ocupante. Ainda, tendo em vista que houve avaliação e que essa cota parte vale R$ 55.563,70, deferiu a realização de leilão, cabendo ao exequente indicar leiloeiro em quinze dias úteis. Insurgência. Admissibilidade. Segundo expressa previsão legal, é vedada a constrição quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Art. 836, caput, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.